Tribunal: TJSP
Processo: 2026455-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Decisão que determinou o bloqueio da matricula do imóvel objeto do litígio. Inconformismo da corré. Não cabimento. Indícios de propriedade dos autores. Configurada a probabilidade do direito, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, diante da obstrução na realização de perícia, diante da alienação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Decisão que determinou o bloqueio da matricula do imóvel objeto do litígio. Inconformismo da corré. Não cabimento. Indícios de propriedade dos autores. Configurada a probabilidade do direito, bem como o risco de dano ou resultado útil do processo, diante da obstrução na realização de perícia, diante da alienação do imóvel objeto da lide, além de morosidade no processo. Demais pedidos que não podem ser conhecidos, pois evidente supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.